Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725578-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAERCIO LUIZ PIZZOLIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em ação de liquidação individual de sentença coletiva (0704927-27.2022.8.07.0001) ajuizada por LAERCIO LUIZ PIZZOLIO. A decisão agravada homologou os cálculos do perito e fixou como valor devido a quantia de R$ 219.738,74 (161200952): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelas partes acima epigrafadas, para atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural no 89/00432-9, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF. Diante da impossibilidade de composição entre as partes, houve a nomeação de perito para fins de apuração do valor devido, conforme determinação de ID 133863038. Realizado o trabalho técnico, a Sra. Perita apresentou o laudo de ID 150984629, ratificado ao ID 157979735, após insurgência da parte Requerida. O executado se insurge novamente ao trabalho técnico (ID 160265771), requerendo esclarecimentos e juntado parecer técnico particular. É o necessário. Decido. Em que pese a insurgência do Executado, o laudo pericial apresentado nos autos, encontra-se em consonância com os termos do julgado e das decisões proferidas no feito. Ainda, consigno que a parte requerida não apresentou formalmente impugnação aos cálculos apresentados pela perita, mas, tão somente, juntou um laudo efetivado por outro profissional. Analisando o petitório de ID 153371304, observa-se a ausência de qualquer impugnação. Registro que o advogado possui capacidade postulatória de apresentar qualquer requerimento judicial, pode este que não é outorgado a um assistente técnico. Ante o exposto, HOMOLOGO o resultado do trabalho pericial e fixo como valor devido a quantia de R$ 219.738,74 (atualizada até janeiro de 2023. Transcorrido o prazo recursal, promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível, instruindo o pedido com planilha atualizada do débito, nos moldes ora delineados. Intimem-se" No agravo, a instituição financeira requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja homologado o cálculo apresentado pelo agravante. Afirma que os cálculos elaborados nos autos não condizem com a realidade por serem excessivos. Sustenta que o perito, apesar de confirmar que as operações possuem crédito referente a devolução da Lei Federal 8.088/90, não compensou de forma correta as devoluções efetuadas com o diferencial apurado. Apresenta as seguintes razões pelas quais os cálculos não devem prosperar: “a) A Perita na planilha de cálculos fls. 3, anexa ao laudo pericial Esclarecimentos ID 157978735 mantem a atualização da dívida a partir de abril/1990 não da data de liquidação (pagamento a maior) 10/09/1990, determinado Recurso Especial no 1.319.232 DF (2012/0077157-); b) Vale ressaltar que a atualização dos pagamentos de Cr$2.540.731,83 posição 10/09/1990, atualizado até 31/01/2023 totalizando em R$174.053,14 serviu apenas de base para a Perita, com esse critério, apurar o percentual pago a maior pelo autor – não se tratando de recálculos saldo devedor da operação e nem tão pouco a atualização do indébito a partir do pagamento a maior, no caso 10/09/1990; c) O recálculo da dívida foi utilizado como valor base de cálculo o saldo do financiamento em março/1990, contabilizado no SLIPS/XER712, anexo aos autos de Cr$920.563,74 para apurar a diferença entre o IPC 84,32% e o BTNF 41,28% em abril/1990 totalizando em Cr$396.659,92 como pagamento a maior em 26/04/1990; d) Atualiza a diferença de Cr$396.659,92 posição de 26/abril/1990 com aplicação de índice de correção monetária determinado na ação pública, acrescida dos juros de mora a partir de 21/07/1994 de 0,5% ao mês até 10/01/2003 e a partir de 11.01.2003 juros de mora de 1% ao mês, apura saldo credor a favor do autor de R$230.576,08(duzentos trinta mil, quinhentos e setenta seis reais e oito centavo, atualizado até 31/03/2023; e) No item “12” da referida Planilha registra o valor das amortizações de Cr$ 2.540.731,83 posição 10/09/1990, atualizados até 31/01/2023 totaliza em R$174.053,14; f) No item “14” da referida Planilha registra o valor da devolução da Lei Federal de 125.306,90, posição de 10/09/90, atualizada até 31/01/2023 totaliza em 8.584,16; g) No item 16 considera o percentual pago pelo autor de 95,30% obtido entre o valor da concessão atualizado de R$8.584,16 dividido pelo total da amortizado atualizado de 174.053,14, obtendo um percentual pago a maior pelo autor de 95,30%; h) Com aplicação do percentual de 95,30% considerado pela Perita como pago a maior pelo autor, já deduzido os abatimentos de concessão, apura indevidamente o valor do indébito de R$219.738,74(duzentos e dezenove mil, setecentos e trinta oito reais e setenta quatro centavos), atualizado até 31/01/2023).” Afirma que o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento da obrigação principal e acessória, solidariamente com a União e BACEN, devendo ser estendido no presente caso a previsão de pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda pública. Requer que os juros de mora incidam a partir da citação. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo. (ID 48351525). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a autora ajuizou ação de liquidação de sentença relativo a valores devidos conforme sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. No caso dos autos, houve a nomeação de perito para apuração do valor devido. O laudo pericial foi apresentado no ID no 150984629 e as partes foram intimadas a se manifestarem. Em poucas palavras, o banco agravante apresentou impugnação ao laudo se referindo apenas ao parecer técnico em anexo (ID no 153371304): “BANCO DO BRASIL S.A., já devidamente qualificada nos autos da ação em epígrafe que lhe move LAERCIO LUIZ PIZZOLIO, vem, respeitosa e tempestivamente, por seus advogados signatários, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho de fls., à presença de Vossa Excelência, manifestar sua discordância com o laudo pericial, conforme parecer técnico anexo. Deste modo, requer o acolhimento das insurgências ora apresentadas com a consequente determinação para revisão dos cálculos elaborados pelo i. Perito nomeado pelo Juízo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa. Por fim, requer que as intimações/notificações sejam feitas em nome do advogado Dr. Jorge Donizeti Sanchez – OAB/DF 67.961, sob pena de nulidade dos atos processuais.” O magistrado determinou a intimação do perito para prestar esclarecimentos (ID no 156687743). Esclarecimentos prestados no ID no 157978735. O Banco do Brasil reiterou a impugnação (160265771). Sobreveio a decisão agravada que homologou os cálculos do perito. Note-se que a decisão agravada não adentrou ao mérito da demanda, por entender que o agravante não apresentou impugnação formal aos cálculos, apenas se restringiu a juntar parecer técnico feito por outro profissional (161200952): “(...) Ainda, consigno que a parte requerida não apresentou formalmente impugnação aos cálculos apresentados pela perita, mas, tão somente, juntou um laudo efetivado por outro profissional. Analisando o petitório de ID 153371304, observa-se a ausência de qualquer impugnação. Registro que o advogado possui capacidade postulatória de apresentar qualquer requerimento judicial, pode este que não é outorgado a um assistente técnico. Desta feita, a parte deveria ter apresentados suas razões de irresignação quando da apresentação da impugnação, mas não o fez. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse descortino, não houve decisão na primeira instância acerca dos pontos levantados pelo agravante. Assim, observa-se que a matéria não foi objeto da decisão agravada, motivo pelo não é possível a apreciação por meio deste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. No entanto, os juros de mora constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício pelo magistrado. Veja-se o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRRÊNCIA. PERCENTUAL ESTABELECIDO EM ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. 0,33% AO DIA. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para limitar o percentual de juros moratórios referentes às taxas condominiais a 2% ao mês. 2. Não há se falar em preclusão se em nenhum momento anterior à fase de cumprimento de sentença a questão referente a incidência de juros moratório, estabelecido em assembleia condominial no patamar de 9,99% ao mês, foi analisada pelo Tribunal. Ademais, os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais, logo, matérias de ordem pública, sendo lícito ao julgador, até mesmo de ofício, revisar os índices aplicáveis, bem como seus termos iniciais. (...)(07019373720208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 6/7/2020). De acordo com o laudo pericial, os juros foram aplicados em consonância com a decisão exarada na ação civil pública (ID no 150984629): “Portanto, as premissas determinadas nas decisões judiciais proferidas nos autos foram as seguintes: (...) Juros de mora a contar da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês.” Ademais, conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685) Confira-se também a orientação desta corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho." Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista" e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal. 3 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processo e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 5 - Constata-se que o Agravado demonstrou de forma satisfatória que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro no Cartório de Imóveis, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação da r. sentença coletiva em epígrafe, a qual condenou o ora Agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 6 - Ante a complexidade dos cálculos discutidos na instância originária e o tempo decorrido desde a celebração da avença entre as partes (mais de 30 trinta anos), bem como ao fato de que a instituição financeira possui parcela significativa da documentação referente às Cédulas de Crédito Rural, sobressai a necessidade de prévia liquidação da r. sentença coletiva, até mesmo para saber se o Agravado possui ou não direito ao recebimento de alguma diferença relativa aos índices de correção monetária discutidos na origem. 7 - Consoante entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021) – g.n. Na hipótese, além de o agravante deixar de indicar de forma clara em suas razões recursais a alegada incidência equivocada de juros remuneratórios, os cálculos apresentados pela perícia observam a incidência dos juros e atualização do valor devido em estrita observância ao título exequendo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator